Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-52.2020.8.11.0079
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000382-52.2020.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALMAR HOLDING PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 35.798.689/0001-26 (APELANTE), DONIZETE DOS REIS DA CRUZ - CPF: 007.556.586-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE DO ART. 156, § 2º, INC. I, DA CF – ITBI – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – TEMA 796 DO STF – INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz do artigo 156, § 2º, inc. I, da CF e dos arts. 35 e 36, I, do Código Tributário Nacional, é impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social.

2. Conforme entendimento jurisprudencial, sendo o valor venal do imóvel superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

3.
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
(Tema n.º 796/STF).

4. A imunidade prevista no art. 156, inc. II e § 2º, inc. I, da CF visa mobilizar o desenvolvimento e investimento da atividade empresarial e, por assim ser, o valor que excede o capital em tese configuraria transferência de patrimônio, na medida em que agrega bens, direitos e obrigações ao ativo empresarial para além dos limites da contribuição dos sócios, fato que, em tese, desvirtua e desconfigura a razão axiológica da hipótese de imunidade que o legislador constitucional quis prever.

5. Embora devida a tributação de ITBI, deve ela incidir sobre a diferença do valor dos bens que exceder ao capital social integralizado, ou seja, a imunidade vindicada não é irrestrita, cabendo, de fato, a cobrança do ITBI sobre o valor do imóvel incorporado que extrapola o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo.

6. Recurso de Apelação improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALMAR HOLDING PATRIMONIAL LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira nos autos do Mandado de Segurança n.º 1000382-52.2020.8.11.0079, impetrado em desfavor
PREFEITA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
, autoridade apontada como coatora.

Na sentença recorrida
a segurança foi denegada, ao entendimento de que “
deve ser considerado o valor venal do imóvel como base de cálculo para delimitar o limite da isenção constitucional do ITBI, sendo possível ao fisco tributar o excesso que ultrapassa o capital social a ser integralizado, conforme entendimento da Suprema Corte
”, não se vislumbrando, assim, direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental (id. 101683530).

Em suas razões recursais (id. 101683532), a parte Apelante defende que “
havendo incorporação do valor do bem integralmente em cotas de capital social, não há falar-se em parte excedente tributável.
”

Assevera que “
nem a Constituição Federal e/ou a Lei Municipal n. 314/2001, do Município de Ribeirão Cascalheira/MT autorizam que o Município promova a avaliação de bens que são entregues em incorporação de capital social para a constituição de empresas. (...). O valor do bem é justamente o que consta na Declaração de Renda dos sócios que o incorporaram à sociedade empresária.
”

Por essa razão, aduz que, “
o caso tratado naquele tema 796, com reconhecida repercussão geral, é completamente diferente da situação aqui tratada, eis que não pretende a Apelante incorporar bem imóvel, cujo valor ultrapasse o valor das cotas sociais incorporadas, uma vez que 100% do imóvel foi incorporado, em realização de capital, à sociedade empresária.
”

Afirma que “
não é o caso de o município promover a avaliação do bem imóvel utilizado para integralizar capital na holding, porque não se trata de operação intervivos de compra e venda (onde incidiria o ITBI), mas de utilização do bem em realização de capital, que goza de imunidade tributária, conforme preceitua o inciso II, do § 2º, do artigo 156, da Lei Maior.
”

À vista do arrazoado, pede que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e provido, com a reforma da sentença recorrida,
“
para garantir a imunidade tributária referente a incorporação do imóvel descrito na inicial, em realização de capital, ordenando ao ente tributante que expeça a certidão de imunidade/não incidência tributária para o competente registro do bem junto ao CRI de Ribeirão Cascalheira/MT para o imóvel matriculado sob o n. 1339
”.

Intimado, o Apelado deixou de se manifestar (id. 101683536).

Recurso tempestivo
(id. 101683534).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da preclara Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo não provimento do recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença recorrida (id. 109283973).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157346665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme exposto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALMAR HOLDING PATRIMONIAL LTDA.,
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que denegou a ordem vindicada na ação mandamental, consubstanciada pelo reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue a recolher o ITBI, “
eis que não pretende a Apelante incorporar bem imóvel, cujo valor ultrapasse o valor das cotas sociais incorporadas, uma vez que 100% do imóvel foi incorporado, em realização de capital, à sociedade empresária”
, fazendo jus à imunidade tributária, constante no inciso I, do § 2º, do art. 156, da Constituição Federal.

Pois bem.

Ressai dos autos de origem que
ALMAR HOLDING PATRIMONIAL LTDA.
impetrou Mandado de Segurança
contra o ato apontado ilegal e atribuído à
PREFEITA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
, em razão da negativa administrativa ao pleito constante no id. 101683488, pela qual se requereu a não incidência do ITBI na transferência da propriedade do imóvel rural,
Fazenda Santo Antonio I (matrícula n.º 1339)
, para a sua titularidade (
vide
id. 101683489).

Sob a ótica da Impetrante, o argumento utilizado pela autoridade Impetrada para lhe indeferir o pedido, embasado por parecer jurídico que indica que
“
o imóvel: Uma área de terra de 1.166,1682 (um mil, cento e sessenta e seis hectares, dezesseis ares e oitenta e dois centiares) denominada
‘FAZENDA SANTO ANTONIO I’, declarada no 1° Instrumento Particular de Alteração e Consolidação de Contrato Social da Sociedade Unipessoal Limitada, o valor integralizado de R$ 285.048,36
(duzentos e oitenta e cinco mil e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos)
e a avaliação da prefeitura no valor de R$ 3.498.504,60
(Três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil e quinhentos e quatro reais e sessenta centavos). Assim, conforme decisão do STJ, caso o valor do imóvel seja superior ao valor informado para integralização do capital, o adequado é recolher o ITBI do valor excedente, ou seja, sobre o valor de R$ 3.213.456,24 (Três milhões, duzentos e treze mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro reais).
”

(id. 101683489 - p. 4; g. n.), fere o seu direito
líquido e certo à imunidade do ITBI, consoante disposição do
art. 156, §2º, inc. I, da Carta Magna.

É cediço que, nos termos do art. 156, §2º, inc. I, da CF, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão ‘
inter vivos’
, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”

Amoldando-se ao preceito citado
, o Código Tributário Nacional, por sua vez, preconiza que:

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.”

Segundo a exegese dos aludidos artigos, não incide o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na hipótese em que o imóvel foi incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, na integralização de seu capital, mas, desde que a atividade preponderante do adquirente não seja a compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação de bens móveis ou arrendamento mercantil, o que, a princípio, se amolda ao presente caso, visto não ser esta a atividade da parte Impetrante.

Entretanto, por prudência, compreendo imperativa a análise da extensão da imunidade: se ela atinge a operação de incorporação em sua integralidade ou se pode ser tributada eventual diferença de valor existente entre o bem dado em incorporação e o valor integralizado.

In casu
, extrai-se dos autos que, para fins de integração do capital social a empresa Apelante, optou pela incorporação de um imóvel transcrito sob a matrícula n.º 1339 (Fazenda Santo Antonio I), cujo valor declarado no 1° Instrumento Particular de Alteração e Consolidação de Contrato Social da Sociedade Unipessoal Limitada, alcança a importância de R$ 285.048,36 (duzentos e oitenta e cinco mil e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) (id. 101683487 – p. 38).

Logo, o valor nominal do imóvel que está sendo destinado à integralização do capital social da empresa alcança, a priori, o montante de R$ 285.048,36 (duzentos e oitenta e cinco mil e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Por sua vez, o ente municipal, ora Apelado, concluiu que o imóvel registrado possui, na verdade, valor venal avaliado em R$ 3.498.504,60 (três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil e quinhentos e quatro reais e sessenta centavos).

Portanto, do compulsar dos autos e analisando os fatos vertidos na inicial, verifico que a análise da presente controvérsia perpassa, além disso, sobre a base de cálculo de incidência do ITBI. Ou, em outras palavras, sobre qual valor do imóvel incide o tributo municipal, o certificado pela autoridade administrativa ou o declarado por instrumento particular ou ainda em Imposto de Renda de pessoa física do sócio, bem como se o excedente do valor venal encontrado – que
fora utilizado para integralização do capital social da empresa
–, seria possível de tributação pelo município.

Sobre tal questão, importa ressaltar que o Código Tributário Nacional especifica que o valor venal é aquele efetivamente auferido com a venda do bem, considerando condições mercadológicas normais. E tal valor pode ser sujeito a arbitramento pelo Fisco municipal, nos termos do art. 148, do CTN:

“Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”

No caso em tela, de acordo com a cláusula 6ª do contrato social da empresa:

“Cláusula 6ª. O capital social é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, pela titular ALCINDO CONTINI, da seguinte forma:

(a) em moeda corrente nacional, a importância de R$ 16.040,80 (dezesseis mil, quarenta reais e oitenta centavos); e

(b) na forma de CONFERÊNCIA DE BENS, mediante a transmissão à empresa dos bens imóveis descritos no § 1º, que totalizam a importância de R$ 1.983.959,20 (um milhão novecentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos);(...).”
(id. 101683487 - p. 21)

Verifica-se, nesse cenário, que o aludido capital foi integralizado, em parte, pelo imóvel inscrito na matrícula n.º 1339 do Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT.

Nesse segmento, conforme se infere do Parecer Jurídico elaborado pela Administração Pública Municipal (
id. 101683489 - p. 4
), o imóvel objeto da incorporação foi avaliado em R$ 3.498.504,60 (três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil e quinhentos e quatro reais e sessenta centavos), ultrapassando, de forma substancial, o próprio valor do capital social, que seria de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Outrossim, em leitura do regramento acima estabelecido, observa-se que a base de cálculo do tributo, no presente caso, não é vinculada exclusivamente à declaração do ente privado, podendo ser objeto de arbitramento pela autoridade tributária.

Ressalta-se, nesse ponto, que o valor arbitrado pela Administração possui presunção relativa de veracidade e, embora seja admitido ao contribuinte apresentar provas que demonstrem o real valor venal do imóvel, não verifico, contudo, elementos aqui apresentados, aptos a afastarem o valor arbitrado pela autoridade fazendária municipal.

Com efeito, a imunidade prevista no art. 156, inc. II e § 2º, inc. I, da CF, visa mobilizar o desenvolvimento e investimento da atividade empresarial e, por assim ser, o valor que excede o capital em tese configuraria transferência de patrimônio, na medida em que agrega bens, direitos e obrigações ao ativo empresarial para além dos limites da contribuição dos sócios, o que, em tese, desvirtua e desconfigura a razão axiológica da hipótese de imunidade que o legislador constitucional quis prever.

Some-se a isso que a expressiva diferença apurada entre o valor declarado pela Impetrante, ora Apelante, na incorporação imobiliária e aquele apontado pelo sujeito ativo tributário, reforça a ausência de verossimilhança nas alegações no sentido de imunidade do fato gerador em apreço.

Ainda, o lançamento tributário é ato administrativo e como tal goza de presunção de legitimidade, de modo que apenas perante prova convincente em sentido contrário podem ser suspensos os efeitos da manifestação jurídica do Município Apelado, o que por ora não é o caso.

Outrossim, em que pese a parte Apelada sustente a inaplicabilidade da tese firmada no Recurso Extraordinário n.º 796.376/SC, ao fundamento de que a imunidade total decorre do fato de figurar a Apelante como “
Holding
”, não vejo razão para lhe conferir tratamento particular por tal circunstância, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que, como bem pontuado no Recurso Extraordinário n.º 796.376/SC em questão,
“
não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI
”.

Feitas essas considerações, constato como
devida a tributação de ITBI no presente caso, porém devendo o imposto incidir tão-somente sobre a diferença do valor dos bens que exceder ao capital social integralizado, uma vez que o imóvel a ser integralizado ao capital social da empresa, estimado em R$ 3.498.504,60 (três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil e quinhentos e quatro reais e sessenta centavos), ultrapassa ao valor da própria cota realizada da
ALMAR HOLDING PATRIMONIAL LTDA.
, que totaliza a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), tudo conforme os exatos termos do que dispõe o art. 156, §2º, I, da CF.

Essa mesma linha de entendimento é há muito adotada pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tanto que, recentemente, tal entendimento foi consolidado pelo julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n.º
796.376/SC,
leading case
do Tema n.º
796, sendo fixada a tese de
que “
a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”
.

Ainda que o
leading case
do Tema n.º
796 verse sobre hipótese em que a diferença do valor dos imóveis e a quantia integralizada é contabilizada como reserva de capital, a questão debatida na repercussão geral é mais ampla, uma vez que se refere à incidência, ou não, da imunidade sobre o valor do imóvel que supere o valor do capital subscrito a ser integralizado pelo sócio. E é justamente essa a discussão travada no presente caso.

Esclareça-se que a aludida decisão da Suprema Corte, firmada em sede de repercussão geral, não veda a aplicabilidade da imunidade do art. 156, §2º, inc. I, da CF, ao caso concreto, porém, sedimentou-se o entendimento de haver incidência, sim, de ITBI sobre a diferença alcançada entre o valor venal do imóvel e o valor da cota integralizada.

Ou seja, a imunidade vindicada
não é irrestrita
,
como sustentado pela Apelante, cabendo, de fato, a
cobrança do ITBI sobre o valor do imóvel incorporado que extrapola o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo.

Este egrégio Tribunal de Justiça tem se firmado
, de forma reiterada, no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.
Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença
.”

(TJMT. 10051071920198110015 MT. Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Publicação: 21/06/2022). (g. n.)

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – PROVIMENTO
.
Em vista de o valor dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a imunidade tributária, prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, incidindo o ITBI sobre o valor excedente
.”

(TJMT. AI: 10131412820198110000 MT. Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Publicação: 15/07/2020) (g. n.)

Partindo dessas premissas e considerando que o valor do imóvel ultrapassa, de forma significativa, a quantia apontada como capital social da empresa, ora Apelante, não há falar em imunidade ou isenção do ITBI do valor que exceder o montante integralizado. Trata-se, este, de entendimento que encontra respaldo na tese firmada no Tema 796 pela Suprema Corte que
“
a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”.

Com essas considerações, e a despeito dos argumentos apresentados no Apelo, entendo não haver se falar em ameaça a direito líquido e certo, apto a ensejar a concessão do Mandado de Segurança, não merecendo reforma a conclusão externada no ato sentencial, no sentido que “
deve ser considerado o valor venal do imóvel como base de cálculo para delimitar o limite da isenção constitucional do ITBI, sendo possível ao fisco tributar o excesso que ultrapassa o capital social a ser integralizado, conforme entendimento da Suprema Corte
”.

À vista disso,
o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
ALMAR HOLDING PATRIMONIAL LTDA.
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023